Tribunal: TJDFT
Processo: 0722617-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722617-43.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ACAO - ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA - ME AGRAVADO: JOAO JOSE DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA DECISÃO Ação Assessoria de Cobrança Ltda. ME interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 63243439– autos originários), proferida em ação anulatória de acordo proposta por Maria de Lourdes Soares de Souza e outro, que deferiu a tutela de urgência para determinar o bloqueio de valores em conta da agravante, nos seguintes termos: “JOAO JOSE DOS SANTOS e MARIA DE LOURDES SOARES DE SOUZA propuseram ação de conhecimento pelo procedimento comum ('ação rescisória de acordo c/c danos materias e morais"), com pedido de tutela de urgência, contra AC AO ASSESSORIA DE COBRANC A LTDA, MATHEUS OLIVEIRA DE SANTANA e BANCO BRADESCO FIANCIAMENTO, partes qualificadas. Os autores narram que possuem, em conjunto, financiamento perante o Banco Bradesco Financiamento (contrato número 01.1.305198-9), com o qual se comprometeram ao pagamento de parcelas no valor de R$2.685,54 ate janeiro de 2021. Afirmam que, em 24/04/2020, com intenção de antecipar algumas parcelas do financiamento, tentaram contato com o banco requerido, pelos telefones localizados no sítio eletrônico &lt; https://financiamentos.bradesco/html/home.shtm&gt;. Após diversas tentativas frustradas, conseguiram ser atendidos pelo telefone (11) 4172-9338. Sustentam que foram atendidos por pessoa identificada como Bruna, a qual seria preposta da pessoa jurídica AC AO ASSESSORIA DE COBRANC A LTDA, ora primeira ré, e que prestava serviço para o BANCO BRADESCO. Alegam que noticiaram o interesse em adiantar algumas parcelas do financiamento. A atendente teria confirmado o nome, o CPF e todos os demais dados (veículo, valores das prestações, números das parcelas) constantes de seu sistema, conforme contrato de financiamento (protocolo de atendimento 143002841). Asseveram que, após a atendente repassar a solicitação de adiantamento ao gerente financeiro, os ora autores foram informados que fora autorizado o desconto de 30%, correspondente a R$4.028,31, para pagamento adiantado das parcelas a vencer em 15/05/2020, 15/10/2020, 15/11/2020, 15/12/2020 e 15/01/2020, no total de R$9.110,30, cujo boleto seria encaminhado aos ora autores por e-mail. Sustentam que, em 27/04/2020, compareceram a agência do Banco Bradesco, localizada no Riacho Fundo I, e questionaram um atendente acerca do boleto recebido, mas não obtiveram resposta, uma vez que, por se tratar de financiamento, a agência não poderia confirmar a veracidade do documento. Por essa razão, os autores procederam ao pagamento perante o Banco do Brasil. Destacam que, consoante o boleto, consta como beneficiário a primeira ré, AC AO ASSESSORIA DE COBRANC A LTDA. Porém, no comprovante de pagamento, constou como beneficiário MATHEUS OLIVEIRA DE SANTANA, ora segundo requerido, o qual, segundo informação repassada pela atendente Bruna, foi quem aprovou o desconto para adiantamento. Alegam que, após o transcurso do prazo de 72 horas solicitado pela atendente para baixa dos débitos, os autores passaram a cobrar a financeira, que sempre informava que estavam aguardando o envio da quitação pelo BANCO BRADESCO. Relatam ter mantido contato com a financeira pelo sítio eletrônico, por whatsapp e pelo portal de atendimento. Todavia, a partir de 13/05/2020, o número de whatsapp foi bloqueado e o contato pelo portal não estava mais disponível. Descrevem que, após contato por telefone com a financeira Bradesco, foram informados que não constava pagamento de parcelas no sistema. Por esse motivo, acreditando que foram vítimas de golpe, os autores registraram boletim de ocorrência em 13/05/2020. Requerem, em antecipação de tutela, seja determinado o bloqueio de R$9.110,34 nas contas de titularidade das res. DECIDO. A petição inicial preenche os requisitos essenciais e não e caso de improcedência liminar dos pedidos (artigo 334 do CPC). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). Passo a verifica-los. Os autores sustentam ter tentado contato diversas vezes com o BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO, a fim de adiantar o pagamento de algumas parcelas de seu financiamento bancário. Alegam que, após ligarem para telefone constante do sítio &lt;https://financiamentos.bradesco/html/ home.shtm&gt;, foram atendidos por preposta da pessoa jurídica AC AO ASSESSORIA DE COBRANC A LTDA., a qual teria afirmado prestarem serviço para o BRADESCO. Afirmam que a preposta confirmou todos os dados constantes do contrato de financiamento e emitiu boleto no valor de R$9.110,30, encaminhado por e-mail, para pagamento adiantado das parcelas que venceriam em 15/05/2020, 15/10/2020; 15/11/2020; 15/12/2020 e 15/01/2020, com desconto de 30%. Relatam que pagaram o boleto, porém não houve quitação das referidas parcelas perante o contrato de financiamento, motivo pelo qual acreditam que foram vítimas de golpe. Foram juntados aos autos os boletos objeto do pedido de adiantamento (ID 63186037, fls. 26/29), emitidos pelo BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS, no valor de R$2.685,54, bem como as conversas para tratativas do pagamento parcelado do débito (ID 63186039, fls. 30; ID 63186042 a 63186400, fls. 33/42). Consta dos autos, também, o boleto emitido em 27/04/2020, que tem como beneficiário AC AO ASSESSORIA DE COBRANC A LTDA., no valor de R$9.110,30 (ID 63186420 – Pág. 1, fl. 56), e o comprovante de pagamento do boleto no mesmo valor, em 27/04/2020, porém com beneficiário MATHEUS OLIVEIRA DE SANTANA (ID 63186420 - Pág. 2, fl. 57). De acordo com as conversas juntadas ao caderno processual e possível verificar as escusas da ré AC AO ASSESSORIA DE COBRANC A LTDA quanto a não quitação do débito das parcelas adiantadas. Com efeito, diante da suspeita de terem sido vítimas de golpe, os autores registraram boletim de ocorrência em 13/05/2020 (ID 63186406, fls. 43/44). A documentação anexada e suficiente para demonstrar a probabilidade do direito dos autores. Ha risco ao resultado útil do processo, pois o decurso temporal necessário ao desenvolvimento da marcha processual pode ocasionar o perecimento do direito. Em casos de golpes análogos, e comum que os beneficiários levantem o dinheiro com rapidez, exatamente para evitar que sejam alcançados pelo Poder Judiciário. Na hipótese, os autores foram privados de vultosa quantia e existe a possibilidade de terem sido vítimas de suposta prática de estelionato. O passar do tempo torna mais difícil encontrar e recuperar a quantia depositada. Em atenção ao parágrafo terceiro do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, os efeitos da medida de urgência são reversíveis. E possível restituir as partes ao estado anterior em caso de eventual julgamento de improcedência dos pedidos autorais. Com efeito, a quantia que seja bloqueada judicialmente poderá retornar ao poder dos requeridos, atualizado monetariamente. O artigo 301 do CPC preconiza, ainda, a possibilidade de concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, a qual pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para asseguração do direito. No entanto, ao menos em juízo de cognição sumária, o terceiro requerido, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO, não concorreu diretamente para a fraude alegada. Quanto a ele, inexiste probabilidade do direito alegado. Não ha nos autos nenhum documento que permita verificar o vínculo entre os primeiro e segundo réus com a instituição financeira, a exemplo de cópia de página da internet, onde seja possível identificar que o banco se utiliza de terceiros para o recebimento de quantias relacionadas aos serviços primários por ele prestados, principalmente para fins de quitação antecipada de dívida em situação de normalidade. Nem mesmo ha documento que informe a presença do número de telefone da primeira ré no sítio eletrônico do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO. Assim, diante da demonstração de participação somente dos requeridos AC AO ASSESSORIA DE COBRANC A LTDA e MATHEUS OLIVEIRA DE SANTANA, o bloqueio da quantia requerida devera ocorrer apenas nas contas dessas pessoas, e não do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO. Por fim, os autores pugnaram pelo bloqueio do valor atualizado de R$9.110,30, desde o desembolso. Todavia, não apresentaram planilha atualizada do crédito. Contudo, em razão da urgência da medida, a constrição devera ser de R$9.110,30, ou qualquer quantia ate esse valor. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência e DETERMINO o bloqueio de R$9.110,30 (nove mil, cento e dez reais e trinta centavos), ou qualquer quantia ate esse valor, nas contas bancárias do primeiro e segundo requeridos, AC AO ASSESSORIA DE COBRANC A LTDA e MATHEUS OLIVEIRA DE SANTANA, ate segunda ordem deste Juízo. A Secretaria para que proceda ao bloqueio da quantia perante o sistema Bacenjud. Faculto às partes a realização de audiência de conciliação por videoconferência com mediação do CEJUSC/TJDFT ou desta Vara Cível. [...]” Foi efetivado o bloqueio de R$ 5.319,07 via Bacen Jud nas contas do agravante, e o MM. Juiz determinou a transferência para uma conta vinculada ao Juízo (id. 64016446), in verbis: “Verifico que o bloqueio BACENJUD nas contas da parte ré (ID 63263756) foi parcial. Observem as partes que, em que pese o disposto no artigo 854, § 5o, do Código de Processo Civil, e certo que os valores não transferidos imediatamente para conta judicial permanecem sem correção monetária e remuneração ate a solução das eventuais manifestações das partes, acarretando danos tanto ao credor quanto ao devedor. Dessa forma, promovo, nesta data, a transferência no valor bloqueado de R$ 5.319,07 (cinco mil, trezentos e dezenove reais e sete centavos - 4,52 + 5.314,55), para conta a disposição deste Juízo, conforme protocolo anexado. Intime-se a parte ré por via postal acerca do bloqueio e transferência realizadas. Diga a parte autora sobre o bloqueio realizado, no prazo de 15 dias.” Sustenta, o agravante-réu, que não é parte legítima para a demanda porque não foi beneficiário do valor mencionado na petição inicial, desconhece os agravados e o segundo réu, e não possui vínculo com o Banco Bradesco. Aduz que sua denominação social é “Ação Assessoria de Cobrança Ltda. ME”, CNPJ n. 60.721.081/0001-40 e que o boleto foi emitido para pagamento pelo Banco BS2, antigo Banco Bonsucesso e tem como beneficiário “Ação Assessoria Jurídica Ltda.”, CNPJ n. 60.721.081/0001-40. Argumenta que não possui contrato para prestação de serviço de cobrança com o Banco Bradesco, ou conta bancária no Banco BS2. Assevera que as inconsistências das informações já mencionadas e o comprovante de pagamento emitido em nome de um particular, Matheus Oliveira de Santana, CPF n. 480.892.958-94, indicam que os agravados foram vítimas de um golpe. Esclarece que não possui página na internet ou perfil em rede social, e que os telefones (11)4172-9338 e (11)97996-8085, e-mail portal@acaoassessoria.com e página na internet de endereço www.acaoassessoriaonline.com não lhe pertencem. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para que seja liberado o valor bloqueado em suas contas bancárias. Preparo – id. 17650917, págs. 1/2. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal. Vislumbra-se a probabilidade do direito tendo em vista a inconsistência das informações no boleto e comprovante de pagamentos apresentados pelos agravados-autores. O contrato de financiamento que os agravados possuem, e no qual buscavam antecipar o pagamento de parcelas, é junto ao Banco Bradesco, entretanto, o boleto de pagamento foi emitido pelo Banco Bonsucesso (id. 63186420, pág. 1). Além disso, o recibo de pagamento foi emitido em nome de um particular, Matheus Oliveira de Santana, CPF 480.892.958-94 (id. 63186420, pág. 2). O agravante-réu comprovou, ainda, que fatos semelhantes ao objeto desta lide, envolvendo o recebimento de valores por terceiros utilizando seu nome, já ocorreram em São Paulo; e a pretensão condenatória das vítimas foi julgada improcedente, conforme sentença de id. 67250802. Portanto, está presente a probabilidade do direito do agravante. O perigo de dano está presente diante do bloqueio de R$ 5.319,07 em suas contas bancárias, bem como na determinação de transferência para uma conta vinculada ao Juízo. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal e determino o desbloqueio dos valores apreendidos nas contas do agravante-réu. Aos agravados-autores para responderem, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 15 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora